Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746803-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Incorporação Garden Ltda (em recuperação judicial) Agravado: Condomínio Residencial Giardini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Incorporação Garden Ltda (em recuperação judicial) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0736877-77.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pungou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que se encontra em recuperação judicial e que, portanto, este Juízo não seria competente para decidir sobre medidas constritivas. Sem razão a executada. Isso porque, como salientado pela parte exequente, o próprio juízo universal já se manifestou no sentido de que possuía competência para autorizar ou suspender atos constritivos sobre os bens das devedoras, apenas durante o prazo de suspensão (stay period) de 180 dias (prorrogável por igual período). Já quanto a alegação de impenhorabilidade até 40 (quarenta) salários mínimos, tal proteção é destinada apenas a quantias depositadas em caderneta de poupança. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente.” Em seguida os embargos de declaração interpostos contra o aludido ato decisório foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão que tem o seguinte teor: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 77690540), em síntese, que o Juízo singular não tem competência para determinar a penhora nos autos da execução deflagrada em seu desfavor, por encontrar-se submetida ao procedimento de recuperação judicial. Argumenta, nesse sentido, que somente o Juízo universal pode decidir a respeito de eventuais atos de constrição patrimonial ou de natureza expropriatória contra a recuperanda, nos termos do art. 6o, §7-A, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. Sustenta, ainda, que os valores constritos são inferiores ao limite de 40 salários mínimos, sendo absolutamente impenhoráveis, de acordo com a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inclusive aplicável às pessoas jurídicas em recuperação judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, diante da sua absoluta incompetência para a prática do ato processual aludido. A recorrente deixou de juntar aos autos o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal em virtude do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente, e b) a possibilidade de decretação, nos autos do procedimento executivo deflagrado pelo recorrido contra a recorrente, da penhora de valores em conta bancária, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas condominiais. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível verificar que se trata de sociedade empresária em recuperação judicial com dívida consolidada no montante de R$ 272.024.649,60 (duzentos e setenta e dois milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) (Id. 77690540, fl. 5). Por essa razão a situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida pela agravante. A regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. Aliás, aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Convém destacar que não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida posteriormente à devida avaliação pelo Juízo universal, para a deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora. Sabe-se que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do procedimento executivo. Além disso, convém ressaltar que este Egrégio Sodalício tem deliberado no sentido da natureza extraconcursal do crédito em exame, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1905243, 0712935-25.2024.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Inexistência. Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e ordenou a constrição dos valores, a agravante foi devidamente intimada (ID’s 173101679 e 173355709 – processo de origem), tendo sido a ela oportunizada, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial. 3 – Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1882552, 0707766-57.2024.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA A EFETIVAÇÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”. II. Nos moldes da Lei 11.101/2005 (com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 - art. 6o, I, II e III e § 7oB), a suspensão das execuções, assim como a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência não se aplica às execuções fiscais, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. III. Observados o procedimento e as regras de competência expressamente disciplinados na lei de regência (comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial, para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo), não há de se cogitar em liberação dos valores bloqueados e/ou paralisação de atos expropriatórios, ao menos até o pronunciamento do “juízo recuperacional”. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1875893, 0706789-65.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, é importante ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, deve envolver os valores correspondentes ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer penhorado para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Ocorre que a proteção conferida pela regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC não pode ser estendida, de modo automático, às contas bancárias mantidas por pessoas jurídicas, notadamente nas hipóteses em que não demonstrada a natureza dos valores como reserva destinada à subsistência da sociedade ou à manutenção de suas atividades empresariais. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve citação válida da agravante no IDPJ; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade passiva na execução; e (iii) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de supressão de instância foi rejeitada. As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. Precedente: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, DJE: 3/11/2023.). 3.1. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública não acobertada pela preclusão consumativa, como é o caso da ilegitimidade passiva da agravante. 4. A citação da agravada foi considerada válida, pois realizada via postal com aviso de recebimento entregue no endereço da sede, conforme artigo 248, § 4o, do CPC. A alegação de haver assinatura no AR por pessoa estranha à empresa não invalida o ato, pois não houve prova de ausência de conhecimento da correspondência pela empresa. 5. A ilegitimidade passiva foi afastada, pois a própria agravante reconheceu ser sucessora da empresa originalmente citada no IDPJ, mantendo o CNPJ e quadro societário. 5.1. A alteração do nome empresarial não implica criação de nova pessoa jurídica, conforme artigo 1.155 do CC. Precedente: “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no 0722372- 57.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação editalícia do sócio da pessoa jurídica devedora, nos seguintes termos: “Primeiramente, indefiro o pedido para que a citação e intimação do sócio da parte devedora ocorra por edital (ID 87490084), tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Noutro giro, proceda-se à ordem de serviço para verificar a alteração do nome empresarial da parte devedora REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para AUTO MEGA REPASSES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 26.334.643/0001-65. Não obstante, saliento que o nome empresarial é irrelevante para as medidas constritivas requeridas, sendo necessária apenas a informação correta do CNPJ da parte devedora. [...].” (0700836- 91.2021.8.07.9000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe: 6/10/2021). 6. A penhora foi mantida, pois os valores bloqueados não foram comprovadamente destinados exclusivamente ao pagamento de salários. A proteção conferida pelos incisos IV e X do artigo 833 do CPC aplica-se apenas a pessoas físicas. A agravante não demonstrou ter o bloqueio comprometido o funcionamento da empresa ou possuírem os valores natureza alimentar. 7. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não se aplica a pessoas jurídicas, salvo prova de essencialidade dos valores para a atividade empresarial; inexistente no caso. Precedente Turmário: “[...] 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.” [...].” (0751061- 47.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A citação postal de pessoa jurídica é válida quando entregue no endereço da sede e recebida por pessoa aparentando ter poderes de gerência. 2. A alteração do nome empresarial não implica criação de nova pessoa jurídica, tampouco extingue direitos ou obrigações da sociedade. 3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não se aplica a contas bancárias de pessoas jurídicas, salvo prova de o bloqueio comprometer o funcionamento da empresa." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 248, § 4o; 833, incisos IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, DJE: 3/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.267.260/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 25/10/2023. TJDFT, 07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/1/2024; 07115870820208070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 1/12/2023.; 0700836- 91.2021.8.07.9000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe: 6/10/2021; 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2025; 0733479- 34.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 30/5/2025. (Acórdão 2053353, 0729589-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Impugnação à penhora. Bloqueio judicial via sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). Valor ínfimo. Impenhorabilidade de conta bancária de pessoa jurídica. Inaplicabilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo em relação ao montante executado pode ser desconstituída; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se às contas bancárias de pessoas jurídicas. III. Razões de decidir 4. A finalidade da execução é a satisfação do crédito do exequente, conforme disposto no art. 831, caput, do Código de Processo Civil, o que permite a penhora sobre tantos bens quantos bastem para esse fim. 5. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela executiva, de modo a não inviabilizar a satisfação do crédito. 6. A desproporção entre o valor penhorado e o montante executado, por si só, não justifica a desconstituição da penhora, pois qualquer quantia bloqueada deve ser abatida da dívida para evitar o favorecimento da inadimplência. 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, caput; 833, IX e X; 847. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.466/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.145, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.2.2024; TJDFT, AI 07028371520238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 11.7.2023; TJDFT, AI 07330498720218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 10.2.2022.” (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que os valores constritos sejam essenciais à manutenção das atividades empresariais da agravante. A quantia constrita, no montante de R$ 144,19 (cento e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), não foi acompanhada de comprovação específica em relação à sua destinação, tampouco demonstrado que sua indisponibilidade comprometeria o cumprimento do plano de recuperação judicial. Ademais, é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Com efeito, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, defiro a concessão da gratuidade de justiça e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília–DF, 25 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator